Tribunal: TJSP
Processo: 1020928-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Autor que se queixou da cobrança ilegal de tarifas, IOF, além de juros abusivos e capitalizados mensalmente, bem como de cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora. Sentença que acolheu em parte os pedidos declarando a ilegalidade de todas as tarifas e da capitalização mensal dos juros, assentando ainda o cabimento da comissão

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Autor que se queixou da cobrança ilegal de tarifas, IOF, além de juros abusivos e capitalizados mensalmente, bem como de cumulação de comissão de permanência com outros encargos de mora. Sentença que acolheu em parte os pedidos declarando a ilegalidade de todas as tarifas e da capitalização mensal dos juros, assentando ainda o cabimento da comissão de permanência desde que isolada. Apelo de ambas as partes. Recurso genérico, impreciso, subjetivo e vago do autor em relação aos pedidos não acolhidos. A rigor o interesse recursal do autor está adstrito a pretensão pela devolução em dobro dos valores cuja cobrança restou entendida como indevida, ponto que não comporta acolhimento. Sem prejuízo, não havendo saldo devedor é caso restituição dos valores e não de compensação a ser esclarecido em fase de cumprimento do julgado. Não há que se falar no descabimento da capitalização mensal dos juros, bem como na cumulação de encargos com a comissão de permanência, além de ilegalidade do imposto sobre operações financeiras – IOF e a cobrança de tarifa de cadastro e pelo registro do contrato no órgão de trânsito. Juros capitalizados na forma da Súmula no 541 do STJ. Cédula de crédito bancário que não prevê a cobrança de comissão de permanência em caso de mora, firmada sem vício de consentimento, com exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros também por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo, sem que tenha sido demonstrada discrepância em relação à média de mercado. Tarifas. Aplicação das teses firmadas no julgamento dos Recursos Especiais 1.578.553-SP, 1.639.259-SP e 1.639.320-SP, processados sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 958 e 972). Gravame registrado no órgão de trânsito. Validade da cobrança respectiva. Não há documento que prove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação, o que confere legalidade para a tarifa de cadastro. De outro lado, não há laudo ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação do serviço, tornando indevida a cobrança da tarifa pela avaliação do bem. Seguro. Abusividade. Venda casada. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção de celebrar o financiamento sem a contratação de seguro e com seguradora diversa ou diferente daquela indicada pelo réu, pertencente ao mesmo grupo econômico. Devolução simples dos respectivos valores caso não exista saldo devedor, hipótese de compensação e recálculo das prestações, incidindo correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbência recíproca configurada. – DESPROVIDO O APELO DO AUTOR E PROVIDO EM PARTE O APELO DO RÉU.